Tribunal: TJDFT
Processo: 0754731-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754731-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS FERREIRA DE MOURA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ADRIANO AMARAL BEDRAN em favor de MATEUS PEREIRA DE MOURA, preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, conforme Inquérito Policial no 6/2023 – 11a DP, instaurado para apurar a existência de organização criminosa envolvida com tráfico de drogas na região da Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante/DF (Num. 148133216 do Feito originário), Mandado de Prisão no 23.411/2023 – 11a DP, Feito originário no 0704881-04.2023.8.07.0001, em trâmite perante a Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo o Juiz de Direito Substituto do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC, Dr. Joel Rodrigues Chaves Neto, em análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do ora Paciente, determinado a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, por não vislumbrar irregularidades no seu cumprimento, e deixado de analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista ter sido decretada por outro Magistrado e não haver erro notório que pudesse conduzir ao relaxamento da prisão (Num. 182683110 do Feito Originário). O Impetrante afirma que “A prisão do paciente, fere o princípio do contraditório e ampla defesa, previsto no art. art. 282, § 3o, CPP” (Num. 54702557 - Pág. 2). Narra que “O paciente exerce atividade remunerada e foi eleito como Presidente da Associação Habitacional dos Inquilinos de Samambaia e Regiões – ASSHAM/DF, inscrita no CNPJ n.o 03.850.205/0001-54, instituição credenciada a participar de Programas Habitacionais promovidos pelo Governo do Distrito Federal. Ele trabalha com vínculo empregatício (registrado em CTPS). Ele possui residência fixa e ocupação lícita. Atualmente, ele está cursando o 3o período do Curso de Direito, estando matriculado em Instituição de Ensino Superior. O paciente é primário e com bons antecedentes, não justificando a manutenção da segregação cautelar” (Num. 54702557 - Pág. 2). Prossegue relatando que “Ele está alistado para o serviço militar obrigatório, o que demonstra o seu caráter e dignidade para o Estado Democrático de Direito. Em breve assumirá a condição de Aluno - Oficial do Exército Brasileiro. Atualmente, está tirando a CNH, categoria-B. O paciente reside com o pai, militar da reserva, que prima pelo combate ao crime e tem a certeza que a verdade prevalecerá. Ele está ocupado com diversas atividades cotidianas” (Num. 54668249 - Pág. 3). Sustenta o Impetrante que os mandados de prisão e de busca e apreensão já foram cumpridos e recolhidas as provas à autoridade policial, de modo que inexistem motivos a justificar a manutenção da prisão preventiva. Assevera que “As investigações também demonstram que o paciente não está envolvido com qualquer crime ou contravenção penal” e que “não se encontram presentes, nem remotamente, os requisitos legais autorizadores da medida cautelar de prisão preventiva prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual se impende seja a mesma revogada de imediato e seja expedido o alvará de soltura ao paciente, nos termos do art. 316, do referido Diploma legal” (Num. 54702557 - Pág. 3). Defende haver falta de fundamentação adequada da decisão combatida, bem como não estarem presentes, no caso, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Argumenta que “Cumpria ao juízo, ANTES DE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, em observância ao princípio do contraditório (art. 5°. LV, da CF), determinar a prévia intimação da defesa para se manifestar a respeito do alegado e suposto descumprimento das condições impostas. É dever do juiz ser imparcial e também respeitar os direitos resguardados pela Constituição Federal” (Num. 54702557 - Pág. 4). Aduz, ainda, que “Existe previsão legal para que o juiz, de ofício: i) em qualquer fase da persecução penal, no caso de descumprimento das obrigações impostas, substitua a medida, imponha outra em cumulação, ou, em último caso, decrete a prisão preventiva (art. 282, § 4o, do CPP); e ii) instaurada a ação penal, decrete medidas cautelares (art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal). Ademais, referida prisão preventiva sem ouvir a defesa, fere o ordenamento jurídico penal, nos termos taxativamente previstos no art. 282, §3°, do Código de Processo Penal” (Num. 54702557 - Pág. 5). Quanto aos requisitos da prisão preventiva, ressalta o Impetrante que não há substrato para a manutenção da restrição de liberdade, já que o Paciente não oferece risco à sociedade nem à instrução penal e não estão presentes, no caso, os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Civil. Pondera que “Deve-se analisar as particularidades do caso, em que demonstra de formas suficiente o cabimento de adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282 , §§ 4o e 6o , ambos do Código de Processo Penal” (Num. 54702557 - Pág. 9). Pleiteia a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. Como alternativa, propugna seja aplicada ao Paciente alguma medida cautelar disciplinada no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC que, em análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do ora Paciente, determinou a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, por não vislumbrar irregularidades no seu cumprimento, e deixou de analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista ter sido decretada por outro Magistrado e não haver erro notório que pudesse conduzir ao relaxamento da prisão (Num. 182683110 do Feito Originário). Importante pontuar, inicialmente, que a manifestação favorável do Parquet ao pedido de prisão preventiva efetuado pela autoridade policial se deu em 15/12/2023 (Num. 182126920 do Feito no 0700566-30.2023.8.07.0001) e, em 17/12/2023, a prisão preventiva foi decretada, em sigilo, pelo Juiz de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, Dr. Ângelo Pinheiro Fernandes de Oliveira, tendo o mandado de prisão, expedido em 20/12/2023, sido cumprido em 21/12/2023, conforme Ofício Circular APF no 251/2023 – 11a DP, comunicando o cumprimento do Mandado de Prisão no 23411/2023 – 11o DP, vinculado aos autos no 0704881-04.2023.8.07.0001 (Num. 182644100 do Feito originário). Por óbvio, trata-se de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pelo Juiz de origem, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos. Não obstante se insurja o Impetrante contra os argumentos expendidos pelo Magistrado quando da análise da regularidade do cumprimento de prisão, fato é que os argumentos do Impetrante também não infirmam os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e expediu a ordem de prisão no Feito no 0700566-30.2023.8.07.0001, cujos termos foram os seguintes: “(...). É o nome identificado e qualificado, vinculado ao perfil “jesus_eodonodolugar3”, que surgiu na investigação a partir de publicação de imagem com LUIS CARDIA na rua da Glória. Ademais, em consulta ao sistema GETRAN foi possível confirmar que MATEUS estava na região da Vila Cauhy utilizando um veículo registrado em nome de sua genitora, LUCIENE FERREIRA BEZERRA. De mais a mais, o perfil do suspeito em rede social contém referências a facções criminosas, armas de fogo e diversos outros perfis relacionados aos membros do TCP, conforme imagens destacadas no relatório investigativo. Além disso, através do monitoramento das redes sociais foi possível observar um vídeo realizado pelo investigado em que aparece com uma arma de fogo tipo fuzil dourado, circunstância que sugere um intenso envolvimento em atividades ilícitas. Nessa mesma linha de intelecção, ao longo da interceptação telefônica foram obtidos acessos a áudios que sugerem movimentações características do tráfico de drogas, além de outras atividades criminosas, inclusive um potencial contato com fornecedor de maconha do tipo “COLOMBIA”, considerada droga gourmet, de alto teor de THC e extremamente valorizada. O diálogo permitiu a identificação do interlocutor identificado como FELIPE DA CUNHA BRANDÃO. Ademais, os diálogos evidenciaram, ainda, que MATEUS possivelmente também está relacionado com crimes de estelionato por meio de instituições bancárias, embora ainda não tenha sido possível dimensionar com precisão a dinâmica dessa possível derivação criminosa do representado, não obstante consultas no sistema INFOSEG tenha revelado que CAIO MATEUS, interlocutor de MATEUS, seria responsável por receber dinheiro de origem ilícita em sua conta, além de figurar como autor em ocorrência de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.” (...) Ora, a análise dos fundamentos lançados pela autoridade policial para subsidiar sua representação converge com as hipóteses de admissão da prisão preventiva, como, por exemplo, o risco de fuga e de “intimidação” de testemunhas, que constituem idôneos fundamentos para a segregação corporal cautelar de natureza preventiva a fim de acautelar a garantia da instrução processual penal e da aplicação da lei penal. Sob outro foco, a segregação corporal cautelar também se evidencia como única medida apta a proteger a garantia da ordem pública, inclusive porque partindo da premissa de que a prisão deve ser tratada como última medida (ultima ratio), é de se recordar que boa parte dos representados possui vasta e relevante folha de passagens e alguns, inclusive, praticam os delitos mesmo durante o monitoramento através de tornozeleira eletrônica, sugerindo que não existe nenhuma outra medida capaz de impedir a continuidade criminosa. Assim, passo à análise da representação policial nesse aspecto. Não existe espaço para dúvida de que no sistema constitucional brasileiro a regra é a liberdade, derivada do vetor de presunção de não culpabilidade, e a prisão exsurge como medida de exceção, denominada providência radical, que só pode ter cabimento em hipóteses restritas, devidamente definidas por lei e dependendo, em qualquer hipótese, de apreciação judicial fundamentada. Fixado esse cenário, e considerada a espécie de prisão cautelar perseguida, existe o Código de Processo Penal que disciplina a denominada prisão preventiva nos seguintes termos adiante transcritos: (...) E, conjugando as exigências legais com os contornos do caso concreto apresentado, me parece que estão presentes tais pressupostos e requisitos. Os crimes objeto da investigação (tráfico e associação para o tráfico, no mínimo), são modalidades dolosas e abstratamente apenadas com pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão. As evidências reunidas ao longo do período investigativo, notadamente a interceptação telefônica, a quebra do sigilo de dados telemáticos, as campanas e diligências de campo, as imagens captadas ou acessadas em redes sociais e a formalização de diversas ocorrências policiais, constituem elementos que configuram a prova da existência dos possíveis crimes, assim como também revelam os concretos elementos indiciários de autoria. De outra banda, o estado de medo, violência, homicídios, ameaças, a circunstância de quase todos os investigados possuir relevante histórico de passagens criminais e, inclusive, a notícia de que alguns deles persistem na potencial prática dos delitos mesmo sob monitoramento de tornozeleira eletrônica judicialmente imposta, revela um potencial estado de perigo que a liberdade dos investigados representa, caracterizando a necessidade da medida radical e excepcional. Além disso, embora a investigação já venha sendo promovida há aproximadamente 01 (um) ano, o último período de interceptação das comunicações telefônicas ocorreu até final de outubro/2023, porquanto há menos de 02 (dois) meses, sendo certo, a partir do que foi apurado ao longo dos trabalhos investigativos, que os possíveis e potenciais delitos continuam sendo perpetrados diuturnamente até os dias atuais, em estado de reiteração, habitualidade e, inclusive, permanência, circunstâncias que trazem robusta convicção sobre a rigorosa contemporaneidade dos fatos. Ou seja, de saída é possível perceber que no caso concreto temos uma investigação em andamento, objeto de um inquérito policial formalmente instaurado (IP no 06/2023 - 11a DP), bem como exaustivamente representada através do relatório no 531/2023 – 11a DP (ID 180249901), de sorte que a partir dos elementos informativos até então levantados existem fundadas razões sugerindo a potencial autoria ou participação dos representados, no mínimo, nos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico. Assim, firmadas essas premissas, é possível concluir que existe a possibilidade jurídica ou o cabimento da medida radical vindicada. Também deriva da expressa literalidade da lei, que a prisão só pode ser decretada por autoridade judiciária após uma dupla camada precedente, consistente na representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público e, ainda, desde que, na primeira hipótese, ouvido previamente o Ministério Público. E, no caso concreto, observo que essas exigências também sobraram adequadamente atendidas, porquanto existe indiscutível representação da autoridade policial e prévio parecer do Ministério Público, inclusive aderindo substancialmente aos pleitos contidos na representação. E, fixados os parâmetros legais, estabelecidos os elementos fáticos e existindo, ao sentir desse magistrado, robusta evidência de que os representados sejam potenciais autores ou participem de forma relevante de um aparentemente substancial esquema de tráfico de entorpecentes, concluo que a representação, nesse ponto, deve ser acolhida. Quanto aos fatos, me reporto, no geral, às ponderações promovidas nos subcapítulos anteriores, esquadrinhando a participação de cada representado, seus vínculos e seus antecedentes, que poderiam ser sinteticamente apontados na forma adiante representada: - compondo o alto escalão da organização criminosa (líderes): (...) f) MATEUS MOURA. (...) Ou seja, conforme exaustivamente analisado nos subcapítulos anteriores, bem como a partir do farto material obtido como consequência da interceptação das comunicações telefônicas, quebra do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, ao que converge a profunda análise investigativa, notadamente a análise de dados qualificativos, dos vínculos e das intensas diligências de campo, é possível visualizar fortes elementos indiciários sugerindo a autoria ou a participação dos investigados em potenciais crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, associação para o tráfico, porte e posse ilegal de arma de fogo, dentre outros. Com isso, a linha investigativa revelou fundados elementos indiciários de que RAFAEL ARAÚJO, LUIS CARDIA, KAUÃ PINHEIRO, DAVI NOGUEIRA, ELIVELTON SILVA, e MATEUS MOURA seriam espécies de líderes do grupo, dividindo decisões relevantes, compartilhando drogas, armas, imóveis e telefones, assim como promovendo uma aparente gestão financeira e logística compartilhada. Não obstante, cada um deles também opera aparente situações de modo mais ou menos personalizado, interagindo com associados, fornecedores e colaboradores, inclusive alguns deles familiares, de maneira mais ou menos articulada. (...) De mais a mais, como já pontuado e pelas imagens captadas de postagens em redes sociais, o grupo movimenta relevante quantias em dinheiro aparentemente sem um lastro de renda correspondente, além de ser característica comum a quase todos os representados pela medida radical a existência de passagens criminais precedentes e o gozo de atuais benefícios do sistema de justiça criminal, como, por exemplo, a prisão domiciliar derivada do regime aberto e a liberdade provisória. (...) Preenchidos os requisitos definidos no art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, tudo em sintonia com os limites constitucionalmente definidos e na forma dos fatos e fundamentos acima registrados, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes representados: (...) 26) MATEUS FERREIRA DE MOURA, brasileiro, solteiro natural de Brasília/DF, nascido aos 02/03/2005, filho de LUCIENE FERREIRA BEZERRA e RAIMUNDO EULER ALFREDO DE MOURA, RG no 3743301, CPF 031.805.401-92; (...) Expeçam-se os respectivos mandados de prisão decorrentes desta decisão. De acordo com o art. 2o, I, da recomendação no 20, de 16 de dezembro de 2008, tendo em vista a pena máxima abstrata do delito e em conformidade com o art. 109, inciso I, do Código Penal, os mandados de prisão serão válidos por 20 (vinte) anos a partir da data de cadastramento da ordem. Por fim, quanto às prisões, objetivando reduzir os riscos de frustração da medida, determino o registro no cadastro do BNMP em caráter sigiloso/restrito, ficando desde já autorizada a baixa do sigilo tão logo ocorra a notícia de cumprimento das ordens prisionais ou após a deflagração da fase ostensiva da operação policial. (...).” (Num. 182226420 do Feito no 0700566-30.2023.8.07.0001) Nesse contexto, tenho que permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o MM. Juiz. A fundamentação da decisão supratranscrita, em princípio, é suficiente para amparar a segregação cautelar, na modalidade preventiva, já que aponta as condutas delituosas do Paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a investigação dos fatos. Assim, a despeito dos argumentos do Impetrante, entendo que, no momento, deve prevalecer a decisão, no sentido de que estão presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, ocorrido em 17/12/2023. Lado outro, quanto à argumentação tecida no presente Habeas Corpus sobre a revogação da prisão preventiva, deve ser destacado que o exame acerca das alegações do Impetrante tendentes à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, assim como dos documentos carreados em amparo de tal tese, em princípio, está obstado na presente sede, já que não foi submetido à Primeira Instância. Cristalino, da simples leitura da decisão combatida, que o Juiz de Direito Substituto em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia - NAC, em 22/12/2023, em análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão, deixou de analisar o pedido de revogação da prisão preventiva. Veja-se: “(...) Encerrada a oitiva, o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do (a) apresentado (a) FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM, filho de Felipe Fernandes Scapim e Janielle Assencio Cavalcante, nascido em 17/04/2002, LUIS EDUARDO BARRETO DOS SANTOS, filho de Edilson Ribeiro dos Santos e Lucivania Gonçalves Barreto, nascido em 15/03/2003, MATHEUS MARTINS RODRIGUES, filho de Gustavo Leandro Martins Rodrigues e Ana Carolina de Assis Rodrigues, nascido em 04/07/2003, JHONIS OLIVEIRA DA SILVA, filho de Valdomiro Serafim da Silva e Maria Regina Oliveira, nascido em 03/02/2003, IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA, filho de Luciano de Oliveira e Diuma Torres de Morais Oliveira, nascido em 10/11/1996, JOÃO VÍTOR ALVES DA SILVA, filho de Edson Alves dos Santos e Maria Edileide Costa da Silva, nascido em 28/06/2000, MATEUS FERREIRA DE MOURA, nascido em 02/03/2005, filho de Raimundo Euler Alfredo de Moura e Luciene Ferreira Bezerra, THIAGO NEVES DE ARAÚJO, nascido em 12/02/1983, filho de Marcos de Oliveira Araujo e Edriane Neves Mateus Araujo, EDUARDO SOARES DA SILVA FILHO, nascido em 09/03/1983, filho de Eduardo Soares da Silva e Geralda Lucia de Sousa, LUCAS AREOLINO PEREIRA DE MIRANDA, filho de Silvio de Souza Miranda e Magna Pereira Lima, nascido em 14/04/1999, e GABRYEL DE OLIVEIRA LEITE, filho de Ruberlon de Melo Leite e Francisca Silva de Oliveira, nascido em 26/10/2002, autos n° 0704881-04.2023.8.07.0001, da 4a Vara de Entorpecentes do DF, nos termos da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021 e do art. 13 da Resolução n. 213/2015 do CNJ. DECIDO. Dispõe o art. 11 da Portaria Conjunta no 4 deste eg. TJDFT que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o Juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, deixo de analisá-lo, tendo em vista que a prisão foi decretada por outro magistrado e não há erro notório que pudesse conduzir ao relaxamento da prisão. Remeta-se o feito, com urgência, consoante determinação supra. P.R.I. Ficam intimados os presentes.” (Num. 182683110 do Feito originário). Com efeito, segundo o artigo 282, § 5o, do Código de Processo Penal, “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. O conteúdo da argumentação expendida pelo Impetrante, salvo melhor juízo, indica que sua pretensão, em verdade, seria a dedução de um pedido de revogação da prisão preventiva, a ser apreciado pelo Magistrado de Primeira Instância, no bojo do Feito no 0700566-30.2023.8.07.0001. Contudo, procedeu-se na forma de Habeas Corpus dirigido ao Segundo Grau de Jurisdição e encaminhado ao Plantão Judicial (Num. 54702557) de modo que a matéria, até então, não foi apreciada na origem. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. prática, EM TESE, DO DELITO TIPIFICADO NO Art. 121, §2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRÁTICA DELITIVA GRAVÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Verificando-se que a tese, assim como os documentos que embasaram o pleito de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar não foram submetidos ao juízo de origem, fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto à questão, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Impõe-se a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 7. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1634231, 07362748120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022, sublinhei); “HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SAÚDE DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta ilegalidade procedimental da prisão, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (paciente oriunda de estado diverso, encontrada junto à quantidade considerável de entorpecentes - 3861,42 gramas de cocaína e 111,09 gramas de crack - dentre outras variedades de agentes químicos e aparatos de manipulação, em meio a laboratório de produção de drogas). 4. Sendo a pena cominada ao delito atribuído à paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não havendo se falar em afronta ao princípio da homogeneidade. 6. O afastamento da constrição preventiva depende da demonstração, pelo segregado, de seu debilitado estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento, o que não se verifica no caso. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 8. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 9. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 10. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1644044, 07358780720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022, sublinhei). Por seu turno, as alegações de primariedade do Paciente, residência e trabalho fixos, e ausência de periculosidade, não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Como visto, até que a questão seja submetida ao Primeiro Grau, deve prevalecer a compreensão adotada na decisão em que decretada a segregação cautelar, no sentido de que ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Vê-se que, de fato, a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade, com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam. Dessa forma, verifica-se que a manutenção da prisão cautelar se justifica no propósito preconizado pela lei de resguardar a ordem pública, necessidade concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no Feito no 0700566-30.2023.8.07.0001, a indicar a periculosidade do Paciente. Do mesmo modo, as circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, salvo melhor juízo, não impediriam a prática de novos delitos pelo Paciente. Assim, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), devendo a pretensão de revogação, sob pena de supressão de instância, ser deduzida previamente na origem (art. 282, § 5o, do CPP). Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar em ausência da demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida, ressalvada, como dito anteriormente nesta decisão, a necessidade de análise do pleito de revogação pelo Juízo a quo. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora GISLENE PINHEIRO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial